Tribunal: STF
Processo: AI 99825
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-09-28
Data de publicação: 1984-09-28

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
POR NÃO SE DEMONSTRAR NEGATIVA DE VIGENCIA AO ART-1057 DO CÓDIGO
CIVIL, AO ART-535, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NEM TAMPOUCO
DISSIDIO COM A SÚMULA 356. POR OUTRO LADO, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DEVEM VERSAR QUESTÃO LEVANTADA ANTERIORMENTE A INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO, QUE DEU CAUSA AO ACÓRDÃO APONTADO COMO OMISSO. NÃO SE PODE
DISCUTIR MATÉRIA NOVA NA SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
IMPROVIMENTO DO AGRAVO.